Tribunal: STF
Processo: ARE 1321311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Ação indenizatória. Autor que, em virtude de acidente de trânsito, foi submetido, em 20 de abril de 2004, a procedimento cirúrgico no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Alegação autoral de que, após ter comparecido por várias vezes ao nosocômio para acompanhamento, somente em janeiro de 2006 foi constatada que a fratura não estava consolidada, não tendo, na data da propositura da demanda, sido efetuada a segunda cirurgia. Laudo pericial que atestou que a demora na realização da segunda cirurgia prejudicou a recuperação do autor. Agravo retido interposto pelo autor. Manifestação no apelo no sentido de que seja apreciado o agravo somente no caso de o Tribunal entender necessário para configurar o erro médico. Desnecessidade de apreciação do agravo retido. Erro médico devidamente demonstrado pela prova pericial produzida nos autos. Incidência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal e do art. 22, do Código de Defesa do Consumidor. Diante desse contexto tático, restou caracterizada a responsabilidade civil do réu. A conduta omissa e culposa na prestação do serviço de saúde restou evidenciada. A falta do dever de cuidado com o paciente ficou demonstrada. Segundo afirma o município, como o autor é morador da cidade do Rio de Janeiro, deveria procurar instituição de saúde daquele município. Não há como se impor ao cidadão que somente seja atendido no município em que reside. Os entes públicos respondem solidariamente pela prestação do serviço de saúde, conforme, inclusive, descrito no verbete n° 65, da Súmula do TJRJ. Não houve ofensa ao princípio da congruência ou adstrição (art. 141 e 492 do CPC). O julgado se ateve ao pedido formulado. Consta da petição inicial que o erro médico também se evidenciaria pela demora na realização da segunda cirurgia. Valor da indenização por danos morais que deve ser majorado, para atender aos ditames dos princípios da razoabilidade proporcionalidade. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso. Condenação ao pagamento de 10% do valor da condenação a título de honorários advocatícios. Elevação desse percentual, considerando o zelo dos advogados e o tempo exigido para a prestação do serviço. Incidência do art. 85, § 3°, do CPC. Primeiro apelo a que se nega provimento. Provimento do segundo, a fim de fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora da indenização por danos morais a data de 27 de janeiro de 2006, para majorar a condenação em honorários advocatícios devida pelo réu ao autor ao patamar de 20% (vinte por cento) da condenação e a indenização por dano moral, ao patamar de R$ 20.000,00. De ofício, determinando que os juros de mora e a correção monetária sigam a sistemática do artigo 5° da Lei 11.960/2009 até a data de 25/03/2015, a partir de quando, a correção monetária deverá ser conduzida pelo IPCA-E."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente